Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006803-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (AGRAVANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº
1006803-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

AGRAVADOS
:
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS

789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se
o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação
, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O
devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento)
da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizadas por
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
ora agravados, que deferiu o pedido para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVENA ENERGIA SA, no percentual de 30% (trinta por cento) da receita bruta da empresa executada até o limite do débito, mês a mês, nomeando inicialmente como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

Em suma, questionam os agravantes que a decisão se mostra ilegal, uma vez que a empresa
ROVEMA ENERGIA S/A.
(CNPJ n°. 07.290.082/0001-03) não é executada ou demandada no presente feito. São executados no cumprimento provisório de sentença: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ n°. 07.905.629/0001- 20); ADÉLIO BAROFALDI (CPF n°. 251.732.519-72); LÉDIO GHEDIN (CPF n°. 283.629.509-00) e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (CPF n°. 549.960.319-72).

Adiante, ponderam que os executados LÉDIO GUIDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN não são acionistas da empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Enfatizam que o patrimônio (do qual o faturamento faz parte) da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio de seus sócios/acionistas, conforme estabelece o artigo 49-A do Código Civil. Dessa forma, o faturamento é patrimônio da pessoa jurídica, e não da pessoa de seus sócios/acionistas.

Declaram que a penhora de faturamento é cabível somente quando a empresa figura como devedora, conforme expresso no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

Na concepção dos agravantes, para que seja possível penhora de faturamento, faz-se necessária a instauração de processo de desconsideração da personalidade jurídica, quando houver requerimento da parte ou do Ministério Público, com ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, como prevê o artigo 50 do Código Civil.

Informam que no caso em exame, não houve qualquer requerimento específico de desconsideração inversa da pessoa jurídica, ou comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme estabelece os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Afirmam que a penhora de patrimônio (faturamento) da empresa foi determinada após simples requerimento dos credores, o que consiste em manifesta ilegalidade.

No mais, asseveram que indicaram bens imóveis à penhora, bem como já existe a penhora de ações/quotas da ROVEMA ENERGIA S/A. Portanto, não subsiste o argumento de que os agravantes/executados não indicaram a forma como pretendem satisfazer o débito. Ao contrário, o juízo inclusive se encontra garantido por penhora.

Concluindo, enfatizam que a decisão é nula, por ausência de fundamentação ou, no mínimo, ilegal por não observar os artigos 49-A, 50, caput e §2º do Código Civil e 835, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência dominante.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo diante da presença dos requisitos legais para tal, uma vez que a probabilidade do direito se consiste na ilegal e abusiva penhora do faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, e o risco de dano grave, e de difícil reparação, na continuidade da atividade empresarial – até porque, a manutenção da penhora de 30% do faturamento bruto da pessoa jurídica comprometerá totalmente o fluxo de caixa, o pagamento de compromissos com fornecedores, funcionários e a própria Fazenda Pública.
No mérito, defendem o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

A liminar recursal foi
deferida em parte a liminar
, para que
a penhora recaia tão somente em 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido que os executados sócios obtêm na empresa ROVEMA ENERGIA S/A, devendo a própria empresa ficar na condição de fiel depositário, mediante compromisso.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 209920460
.

Contra a decisão que concedeu a liminar recursal foi interposto AGRAVO INTERNO de
ID nº 210474698
, o qual foi rebatido no ID nº 213473697.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID nº 211456171
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular recorrido do Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki:

“Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença que tramita desde 2021, sendo que o feito originário é de 2010.

Ao id n. 126236200, foi deferida a penhora das cotas empresariais da empresa ROVEMA, bem como penhora dos dividendos.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido do exequente de id n. 135630061, por meio do qual pugna pela penhora do faturamento da empresa Rovema Energia S.A.

Contrarrazões ofertadas pela executada ao id n. 136082588.

Pois bem.

O feito tramita em decorrência de honorários advocatícios, que gozam de prioridade diante do caráter alimentar.

Ao contrário do sustentado pelo executado, inerente a penhora das cotas, denota-se que a penhora do faturamento, conta com maior liquidez, e uma vez cumprida, liberará as cotas sociais.

A execução tramita no interesse do exequente, e mesmo assim esse, não obstante o interesse na satisfação do seu crédito, ainda assim menciona e fundamenta a menor onerosidade ao devedor quanto a medida, que influencia na gestão da empresa, com a expropriação de cotas sociais.

No mais, a medida seria evitada se os executados indicassem de forma clara e precisa como pretendem satisfazer o crédito exequendo, mas passado 03 anos, nada foi feito.

Ainda, não obstante a penhora dos dividendos, até a presente data os executados não efetuaram nenhum depósito em juízo, de modo que de penhora do faturamento comporta deferimento, e no seu sucesso, implicará no desbloqueio das cotas,

Esse procedimento está disposto no artigo 835, inciso X do CPC, conforme se analisa:

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

O rol elencado no dispositivo supracitado não é absoluto, apesar de ser ordem em que se dá preferência a alguns procedimentos anteriores a outros. Tal entendimento alia-se ao disposto no artigo 805 do CPC, já que trata das possíveis possibilidades de se executar o devedor, porém observando aqueles que menos onerem o executado.

Segundo entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Junior:

“Não há mais a regra rigorosa que outrora declarava ineficaz a nomeação fora da ordem legal (art. 656), de maneira que dúvida não há de se ter que o direito de escolher o bem a penhorar dentro da gradação do Código não é absoluto, mas relativo” [...]. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil - processo de execução e cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência. vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 316.

A exequente, sem dúvidas, requer seja satisfatória a execução perante a executada, respeitando, conforme consignado no dispositivo, a menor onerosidade a executada.

É o que dispõe o artigo 805 do CPC:

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Respeitando os limites definidos pela jurisprudência para que não seja, a execução, dolorosa ao executado e, ainda, visando ao recebimento do débito pleiteado pela exequente, tem-se que não obsta o deferimento do pedido de bloqueios junto ao faturamento da empresa, ora demandada.

Não se tem dúvida que a penhora do faturamento é menos oneroso que se expropriar cota societária e subsequente inserção de terceiro nos quadros da pessoa jurídica, medida mais severa.

Os executados são os únicos sócios da empresa, que evidencia a confusão, e possibilidade de deferimento do pedido.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal traduz o explanado:

EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE BENS. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE BUSCAS DE BENS. ART. 620 DO CPC. POSSIBILIDADE. [...]
A penhora sobre o faturamento é medida de caráter extremo, sendo admissível somente quando inexistirem bens passíveis de penhora em nome da executada ou quando restarem apenas bens de difícil alienação. Ainda nesses casos, a penhora não pode ser de molde a inviabilizar a empresa, devendo, por isso, ser fixada proporcionalmente. A observância do princípio insculpido no artigo 620 do CPC não significa permitir constrição patrimonial de acordo com a vontade do devedor, porquanto a menor onerosidade, diretriz que orienta o processo de execução, não significa que a cobrança não deva ser ultimada de forma útil ao credor” (fl. 22). [...] A recorrente insurge-se, em síntese, contra a penhora efetuada sobre seu faturamento mensal. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu que “o deferimento de penhora sobre faturamento é medida de caráter extremo, sendo admissível quando inexistirem bens livres e desembaraçados capazes de garantir os débitos em execução ou quando existirem apenas bens de difícil alienação. É o caso dos autos” (fl. 19). Verifico que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia relativa à ordem legal da penhora com base na legislação processual aplicável à espécie, donde se conclui que eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, dar-se-ia de maneira indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
(arts. 21, § 1º, do RISTF e 557, caput, do CPC). Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2012.Ministro GILMAR MENDES Relator. Documento assinado digitalmente. (STF - AI: 828886 RS , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/02/2012, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 29/02/2012 PUBLIC 01/03/2012). Negritei.

Diante de todo o exposto, frente a relutância dos executados no pagamento do débito e depósito dos dividendos,
DEFIRO
o pedido de id n. 135630061 para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVENA ENERGIA SA, no percentual de
30% (trinta por cento)
da receita bruta da empresa executada
até o limite do débito, mês a mês, nomeando INICIALMENTE como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

Intime-o acerca da penhora e do compromisso de depositar o valor correspondente ao percentual do faturamento mensal,
em conta judicial
, devendo em seguida apresentar nos autos o demonstrativo da contabilidade da empresa, sendo que a regularidade de tal procedimento ficará sujeita à fiscalização do exequente, até a satisfação integral do débito,
advertindo-o das cominações legais em caso de descumprimento do encargo, ou mesmo a nomeação secundária de administrador judicial.

Procedida à penhora,
INTIME-SE
a parte executada para manifestar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito"

Conforme se denota, o juiz singular deferiu a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVENA ENERGIA SA, no percentual de 30% (trinta por cento) da receita bruta da empresa executada
até o limite do débito, mês a mês, nomeando inicialmente como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita
.

Deferiu o pedido, sob o fundamento de que a penhora do faturamento da empresa é menos onerosa do que se expropriar cota societária e subsequente inserção de terceiro nos quadros da pessoa jurídica, medida mais severa.

Ainda, ponderou que a penhora do faturamento conta com maior liquidez, e uma vez cumprida,
liberará as cotas sociais já penhoradas
.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada, exceto no tocante ao percentual do faturamento a ser penhorado.

Não é de se olvidar que a execução se pauta, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015
não tem caráter absoluto
, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da
menor onerosidade da execução também não é absoluto
, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução
, preservando-se o interesse do credor
.”
(STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021
).
Grifei
.

Aliás, o próprio
§ 1º do artigo 835 do CPC/15
, é enfático ao definir:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente,
a seguinte ordem:

(...)

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

No caso em comento, inicialmente foi determinada a penhora de quotas sociais, contudo, passados mais de 03 anos da penhora, a execução permanece praticamente engessada, diante dos inúmeros questionamentos quanto à penhora das quotas sociais, inclusive sobre a forma de avaliação.

Aliás, a forma da avalição das quotas sociais na certa renderá mais debates, já que há entendimento que as avaliações de quotas devem ser realizadas por meio de cálculos aritméticos com base no valor do patrimônio líquido. Por outro lado, também há entendimento que para a
purar o valor real das
quotas
penhoradas, seria mediante 'balanço patrimonial especial', igualmente chamado de 'balanço de determinação', o que poderá tornar bem de difícil alienação.

Diante de toda essa celeuma, o exequente que busca receber honorários sucumbenciais, de natureza alimentar, não pode aguardar
ad aeternum
os debates intermináveis para receber o que lhe é direito.

Justamente por essa razão, revela-se viável a penhora de faturamento da empresa, que
conta com maior liquidez, além e ser de menor onerosidade, impede a inserção de terceiro nos quadros da pessoa jurídica, como muito bem salientou o juízo singular.

Se não bastasse, o artigo 866 do CPC/15 é bastante claro ao definir que se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação
ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

Na hipótese
, como já visto, as cotas penhoradas anteriormente são de difícil liquidação, inclusive em casos de eventuais leilões judiciais raramente comparecem licitante/arrematante,
o que, em tese, justifica a penhora do faturamento da empresa, ou melhor, do lucro que o executado sócio obtém.

Sobre o tema deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA E/OU DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há óbice legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.
(TJMT, N.U 1019883-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 12/04/2022)

No mais, nos termos do artigo 789 do CPC/15, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Contudo, o percentual de 30% (trinta por cento) determinado na decisão recorrida não se mostra razoável e proporcional, podendo comprometer o regular desenvolvimento das atividades empresariais.

Desta forma, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito.

Quanto às cotas sociais penhoradas, estas poderão ser liberadas a partir do momento em que a execução for garantida com a penhora do faturamento.

Vale salientar ainda que o valor do faturamento deve ser depositário na pessoa do representante legal da executada, conforme já nomeado pelo juízo singular, o qual deverá cumprir o disposto no § 2º do artigo 866 do CPC/15:

“§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.”

Por fim, com o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID nº 210474698
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para redimensionar o percentual do faturamento penhora para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa, com observância do artigo 866, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024